Tribunal: TJDFT
Processo: 0009356-76.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0009356-76.2012.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Jales Rodrigues Farias Embargados: Simone Soares de Andrade Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jales Rodrigues Farias contra o acordão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por Simone Soares de Andrade e por Jales Rodrigues Farias, bem como deu provimento à apelação manejada pelo Distrito Federal (Id. 64293789). De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, e a embargada Simone Soares de Andrade no prazo de 5 (cinco) dias. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que retifique a autuação da classe judicial de "Embargos de Terceiro Cível" para "Embargos de Declaração Cível". Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator